Tribunal: STF
Processo: ARE 1228760
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário apresentado por J. H. L. e F. A. L. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 e de agravo interposto por N. S. com o fim de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    De início, examino o recurso apresentado no TRF5. O acórdão alusivo ao julgamento da ação penal ficou assim resumido:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESVIO DE RECURSOS DO FNDE E DE OUTRAS VERBAS FEDERAIS, ENVOLVENDO INÚMEROS PREFEITOS DO ESTADO DE ALAGOAS, NO PERÍODO DE 2001 A 2005. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CRIMES LICITATÓRIOS E OUTROS DELITOS. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS. DESMEMBRAMENTOS PROCESSUAIS ANTERIORES. QUATRO DENUNCIADOS REMANESCENTES. PRERROGATIVA DE FORO. PERSISTÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE, IN CASU SUA DECRETAÇÃO, BEM COMO DAS PRORROGAÇÕES QUE SE FIZERAM COMPROVADAMENTE NECESSÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIA PACÍFICA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES DO STF E CONJUGAÇÃO DO TEOR DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS COM ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO QUE EXSURGIU DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. (PLÚRIMA) E DA MATERIALIDADE PRÓPRIAS DAS FIGURAS DELITUOSAS PREVISTAS NOS ARTS. 90, 96, INCISOS I E III, IV E V, DA LEI N° 8.666/93; NOS ARTS. 317, CAPUT (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 288, CAPUT (QUADRILHA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 1°, INCISO I, DO DECRETO-LEI N° 201/67. CONCURSO MATERIAL. OCORRÊNCIA DE ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO DE CRIMES, TÃO-SOMENTE ENTRE OS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93 (MEIO), PELOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI N° 201/67 (FIM). NÃO EVIDENCIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS AUTOS ÀS HIPÓTESES DELITIVAS PREVISTAS NA LEI N° 9.613/98 (LAVAGEM DE DINHEIRO). ACENTUADO GRAU DE CULPABILIDADE. CONDENAÇÕES ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO, ALÉM DE MULTA E DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DA DENÚNCIA” (págs. 104-105 do doc. eletrônico 78).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos, apenas para retificar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena dos réus (pág. 1-121 do doc. eletrônico 80).
    No RE interposto por J. H. L. e F. A. L., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, aponta-se violação dos arts. 5°, XII e LVI; e 93, IX, da mesma Carta. Alega-se que a quebra do sigilo telefônico e as respectivas prorrogações foram realizadas sem a devida fundamentação (págs. 25-44 do doc. eletrônico 81).
    O Ministério Público Federal, nas contrarrazões, manifesta-se pela não admissão do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (págs. 48-57 do doc. eletrônico 82).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRF5, no que pertine ao exame do extraordinário: 
    “Principio por abordar questão preliminar suscitada em sede de alegações finais de dois denunciados (José Hermes e Fábio Apóstolo), cujo enfrentamento relacionar-se-á, de alguma forma, com as demais defesas, visto dirigir-se a temática à desconstituição da regularidade das provas obtidas por intermédio de sucessivas interceptações telefônicas, servível, portanto, a todos os acusados.
    Pois bem. Entendo que o cenário fático-jurídico em que se houve produzida a prova ora fustigada, desde o seu nascedouro, em tudo caminha para a comprovação da licitude que permeou a sua obtenção, visto que amplamente configurada a existência de fundamentação jurídica idônea a motivar a decretação e prorrogação da medida prevista na Lei n° 9.296/96, na linha, inclusive, de respeitável e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ, como informam os arestos adiante em parte transcritos (no que interessa):
    [...]
    Além do mais, ao se alegar a contaminação das provas por escutas supostamente ilegais, porque deferidas além do prazo de 30 (art. 5.°, XII da CF/88 e art. 5.°, caput, da Lei n.° 9.296/96), olvida a defesa, no entanto, o sentido contrário firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas além do prazo de 30 dias, desde que tal providência se faça necessária para o prosseguimento das investigações (cf. HC n.° 84.301/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.a Turma, unanimidade, DJ de 24.03.2006; HC n.° 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ de 04.03.2005).
    Registre-se que, ainda na fase inicial do inquérito policial (IP), a Controladoria Geral da União (CGU) passou à Polícia Federal (PF) um extenso relatório a respeito de irregularidades nas contas de várias Prefeituras alagoanas, justificando-se, assim, a quebra do sigilo telefônico de pessoas e empresas investigadas. Tais documentos, em conjunto com as escutas então realizadas, revelaram indícios da prática de delitos graves, como os de quadrilha e lavagem de dinheiro, o que não só autorizou a prorrogação da quebra do sigilo telefônico, mas também as prisões temporárias de algumas das pessoas envolvidas no esquema delituoso, a apreensão de documentos em residências, empresas e órgãos públicos, e a quebra dos sigilos bancário e fiscal. Por sua vez, as novas provas obtidas com essas diligências aumentaram o escopo da investigação, tornando necessária, uma vez mais, a escutas telefônicas.
    E não se diga que as interceptações telefônicas realizadas na fase inquisitorial, sem a ouvida prévia dos então investigados, feriram a regra do contraditório. As provas obtidas mediante tais procedimentos foram, inquestionavelmente, submetidas ao crivo das partes durante a instrução processual, antes, portanto, do presente julgamento.
    É o que os mestres italianos chamam de contraddittorio postiscipato, no qual, segundo o comentário de CRUZ E TUCCI ao art. 5.°, XII da CF/88, ‘a garantia da audiência bilateral não se delineia violada, mas, por certo, tão-só dilargada para um momento sucessivo à ordem e realização da providência liminar, `che poi a sua volta, allorche si realizza, è assistita da tutte le garanzie del modello ordinario.’ (in Devido processo legal e tutela jurisdicional. São Paulo: RT, 1993, pág. 32. No mesmo texto, Cruz e Tucci cita COLESANTI (Principio del contraddittorio e procedimenti speciali in Rivista di Diritto Processuale, 1975(4):588 e 618)
    [...]” (págs. 17-21 do doc. eletrônico 78).
    Assim, observo que o acórdão recorrido, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou a licitude das interceptações telefônicas. 
    Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.134.682-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A RAZOABILIDADE DAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 659.387-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Registro, também, acerca da apontada nulidade do acórdão recorrido, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Passo agora à análise do recurso extraordinário com agravo interposto por N. S. contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado no STJ, que também não merece provimento.
    No RE interposto por N. S., fundado no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se ofensa ao art. 5°, XXXVII, LIII e LIV, da mesma Carta. A parte recorrente suscitou: (i) nulidade do acórdão referente à análise da ação penal no TRF5, ante a ausência do desembargador revisor; e (ii) equívoco na proclamação do resultado do julgamento, uma vez que a maioria do Colegiado manifestou-se pela respectiva absolvição quanto ao delito de corrupção (págs. 25-49 do doc. eletrônico 206).
    Como se pode notar, a matéria versada no recurso extraordinário diz respeito a temas que surgiram no TRF5 e que, inclusive, já foram arguidos por meio de embargos de declaração lá opostos (págs. 37-75 e 94-100 do doc. eletrônico 79). Ocorre que não houve a interposição de recurso extraordinário no Tribunal Regional, com o fim de trazer tal discussão a esta Corte.
    Verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do STJ, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável via extraordinário deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos.
    Nesse contexto, cabia à parte ora agravante, caso pretendesse impugnar a matéria constitucional perante esta Corte, interpor recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo TRF5, juntamente com o recurso especial para o STJ, sob pena de preclusão do conteúdo constitucional. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, uma vez que a questão objeto do apelo extremo já teria surgido no julgamento da apelação e a parte Agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, o que acarreta a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional’ (ARE 897.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.064.468-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.141.132-AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 761.983-AgR/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AI 718.334-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber; RE 563.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 835.472-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; e ARE 915.463-AgR/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário apresentado por J. H. L. e F. A. L. no TRF5 (págs. 25-44 do doc. eletrônico 81), bem como ao agravo interposto por N. S. perante o STJ (págs. 207 do doc. eletrônico 207), nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator